Tribunal: CARF
Processo: 13709.002033/2005-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13709.002033/2005-81
Recurso
Embargos
Acórdão no
2001-003.510 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CÉLIO EVARISTO DA SILVA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
CABIMENTO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão se omitir sobre ponto em
relação ao qual deveria ter se pronunciado a Turma e apresentar erro material
que acarrete contradição entre a decisão e seus fundamentos.
DIRPF. ERRO DE PREENCHIMENTO. COMPROVAÇÃO
A devida comprovação, mediante a apresentação de documentação hábil e
idônea pelo sujeito passivo, é suficiente para afastar a presunção de veracidade
de que se reveste a Declaração de Ajuste Anual (DAA), pois, após o
lançamento de oficio, a exclusão de rendimentos declarados exige a
comprovação cabal de erro no preenchimento da declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos sem efeitos infringentes, para sanar a omissão e contradição apontadas pela
embargante e manter o decidido no Acórdão no 2001-000.810, de 23/10/2018, que deu
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), Fabiana Okchstein Kelbert, André Luís Ulrich Pinto e
Marcelo Rocha Paura.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13709.002033/2005-81
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.510 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13709.002033/2005-81

Trata-se de Embargos de Declaração (e-fls. 50/55) opostos pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional – PGFN em face do Acórdão n° 2001-000.810, proferido em sessão
virtual, não presencial, de 23/10/2018, pela 1a Turma Extraordinária da 2a Seção de Julgamento
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais CARF (e-fls. 44/48), assim ementado:
DIRPF. ERRO DE PREENCHIMENTO. SIMPLES ALEGAÇÕES
A simples argumentação não é suficiente para afastar a presunção de
veracidade de que se reveste a Declaração de Rendimentos. Neste caso, cabe ao
contribuinte trazer aos autos a prova de seus argumentos, pois, após o
lançamento de oficio, a exclusão de rendimentos declarados exige a
comprovação cabal de erro no preenchimento da declaração.
Os embargos de declaração foram admitidos pelo Presidente desta Turma
Extraordinária (e-fls. 58/60), nos termos do Anexo II, art. 65, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, tendo em vista a ocorrência da omissão e contradição alegadas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Admissibilidade
Os embargos preenchem os pressupostos de admissibilidade e, portanto, devem
ser conhecidos.
Escopo do julgamento
A delimitação do julgamento nos embargos de declaração admitidos são:
a) Contradição entre o comando do acórdão CARF e sua ementa e dispositivo; e
b) Omissão quanto à fundamentação bastante para justificar inversão do ônus da
prova.
Da alegada contradição
A embargante alega a ocorrência de contradição entre o contido na ementa do
acórdão embargado e o conteúdo do voto condutor do julgado, que definiu ser do Fisco o ônus
de comprovar que os rendimentos declarados pelo contribuinte são devidos.
De fato assiste razão ao embargante, a redação da ementa reflete entendimento
contrário ao decidido pelo Colegiado, consubstanciado em seu voto vencedor. Deve, portanto, o
seu texto ser alterado de forma a representar o teor do que foi decidido, conforme abaixo:
DIRPF. ERRO DE PREENCHIMENTO. COMPROVAÇÃO
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.510 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13709.002033/2005-81

A devida comprovação, mediante a apresentação de documentação hábil e
idônea pelo sujeito passivo, é suficiente para afastar a presunção de veracidade
de que se reveste a Declaração de Ajuste Anual (DAA), pois, após o
lançamento de oficio, a exclusão de rendimentos declarados exige a
comprovação cabal de erro no preenchimento da declaração.
Da alegada omissão
Quanto à omissão apontada pela PGFN, destacamos os seguintes trechos de seu
embargo:
...
Voltando aos fatos que norteiam o presente caso, é possível depreender que é
fato inconteste nos autos que a contribuinte autuada recebeu os rendimentos
supostamente declarados equivocadamente como tributáveis. Sejam eles isentos ou
não, o fato é que ela não nega que os recebeu!
Pois bem. Posteriormente, a autuada defendeu-se da autuação afirmando que
tais rendimentos seriam isentos e o e. colegiado concluiu, em suma, que caberia ao
Fisco provar que os rendimentos seriam tributáveis.
Trata-se de medida que acarreta na inversão do ônus da prova, sem qualquer
base legal
....
A prova do fato constitutivo do direito do Fisco de tributar está nos autos! A
própria contribuinte declarou o recebimento dos rendimentos e, diante desse fato, o
fisco tem todo o direito de efetuar o lançamento, considerando a totalidade dos
rendimentos auferidos pela contribuinte.
Por seu turno, a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da
tributação, qual seja, a alegação de que tais rendimentos são isentos e que não devem
compor a base de cálculo do IRPF, é de ônus do contribuinte, conforme a legislação
de regência.
No presente caso, contudo, o contribuinte não conseguiu demonstrar, por
qualquer meio de prova, que os rendimentos recebidos, seriam decorrentes de auxílio
doença e, portanto, isentos.
Da análise dos autos e de todo o contexto que o permeia, vê-se que a embargante
também tem razão, no tocante ao ônus da prova, sendo equivocada a argumentação utilizada pelo
i. redator em seu voto vencedor.
Porém, como bem assinalado nas observações (e-fls. 59) do exame de
admissibilidade de embargos , constam dos autos os seguintes comprovantes de rendimentos (e-
fls. 34/35), relativos ao ano calendário de 2002:
- Do CNPJ 29.979.036/0001-40, Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, a
título de auxílio doença previdenciário do INSS, no valor de R$ 12.247,08;
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.510 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13709.002033/2005-81

- Do CNPJ 42.498.725/003-63, Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, o
valor de R$ 42.702,00.
Note-se que estes exatos valores foram declarados em sua DIRPF original (e-fls.
15), contudo como rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas.
Como sabido, a natureza dos rendimentos recebidos pelo INSS (auxílio-doença)
estão amparados pela isenção constante no inciso XLII, do artigo 39 do Decreto no 3.000/99, in
verbis:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XLII - os rendimentos percebidos pelas pessoas físicas decorrentes de seguro-
desemprego, auxílio-natalidade, auxílio-doença, auxílio-funeral e auxílio-acidente,
pagos pela previdência oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios e pelas entidades de previdência privada
Desta forma, entendo que o interessado apresentou prova suficiente de que os
rendimentos recebidos pelo INSS são isentos, devendo ser afastados da base-de-calculo da
autuação os rendimentos recebidos daquele Instituto no valor de R$ 12.247,08.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos e, no mérito, ACOLHO os
aclaratórios, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão e contradição apontadas pela
embargante e manter o decidido no Acórdão no 2001-000.810, de 23/10/2018, que DEU
PROVIMENTO ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital